Tribunal: STF
Processo: RMS 22361
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
E M E N T A: IMÓVEL FUNCIONAL OCUPADO POR SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO
MINISTÉRIO DA MARINHA - IMÓVEL SUSCETÍVEL DE ALIENAÇÃO - LEI N.
8.025/90 - FALECIMENTO SUPERVENIENTE DO SERVIDOR CIVIL - DIREITO
TRANSMISSÍVEL AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE - LEI N. 8.068/90 - POSSIBILIDADE
JURÍDICA - RECURSO PROVIDO.
- O servidor público civil, vinculado a Ministério militar e ocupante
legítimo de imóvel funcional não destinado à utilização por militares,
tem direito à habilitação para efeito de aquisição dessa unidade
residencial, ainda que esta se ache sujeita à administração castrense.
- A Lei n. 8.068/90 reconheceu ao cônjuge supérstite do servidor
público falecido - inclusive ao cônjuge supérstite do servidor civil
lotado em Ministério militar - a condição jurídica de legítimo ocupante
do imóvel funcional, possibilitando-lhe, desse modo, e desde que
satisfeitos os requisitos fixados pela Lei n. 8.025/90, a aquisição
preferencial dessa unidade imobiliária.